Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante que tolere a presença do animal de estimação da agravada e que se abstenha de promover notificações e aplicar multa em razão da presença dele no imóvel, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada ato indevido e comprovado nos autos. Alega que a pretensão de criar animal de estimação em apartamento conflita com o direito da maioria dos condôminos de não quererem animais no condomínio, devendo prevalecer a vontade da maioria. Sustenta que a Convenção do Condomínio é de observância obrigatória para todos os moradores e que proíbe a presença de animais em suas dependências. Aduz que há diversas reclamações referentes ao animal, que é arisco, avança sobre os moradores e produz barulho. Acrescenta que a agravada e seus familiares transitam com o animal solto, quando deveria, pelo menos, estar no colo e com focinheira enquanto nas dependências do condomínio. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a retirada do animal do prédio e, ao final, sua confirmação. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II e 1.019, I, do CPC). Os pressupostos legais para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. No caso em apreço, não se verifica a presença dos requisitos. O art. 1.335 do Código Civil c/c art.19 da Lei n. 4.591/64 estabelecem que são direitos do condômino usar, fruir e livremente dispor de sua unidade, desde que não cause dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao uso das áreas comuns. De fato, há previsão na convenção do condomínio de que são obrigações dos condôminos “não manter, nem criar ANIMAIS nas respectivas unidades autônomas, bem como nas partes comuns”, conforme art. 5o, “o”, da Convenção (ID n. 57369433, pág. 4 do processo de origem), cuja finalidade é impedir a permanência de animais que causem incômodos, perturbem o sossego e se constituam em ameaça a saúde e a segurança dos demais moradores. No entanto, não se deve, de plano, obrigar que os moradores de condomínio edilício se abstenham de criar animal de estimação, quando não se sabe se este causará ou não transtornos aos condôminos, ou, devido a sua raça e tamanho, oferecerá perigo aos moradores. Com efeito, a respeito da tolerância de animais domésticos em apartamentos, contrariando-se a convenção de condomínio, vale transcrever os doutos ensinamentos do professor João Batista Lopes: Trata-se de questão controvertida que, com freqüência, é levada aos tribunais, sem que se haja assentado, até agora, um critério seguro para o seu perfeito deslinde. Para melhor exame do problema, afigura-se-nos conveniente estabelecer as seguintes distinções: a) a convenção de condomínio é omissa a respeito; b) a convenção é expressa, proibindo a guarda de animais de qualquer espécie; c) a convenção é expressa, vedando a permanência de animais que causem incômodo aos condôminos. Nas hipóteses ‘a’ e ‘c’, a solução se apresenta relativamente fácil. Com efeito, se a convenção for omissa, a conduta questionada não poderá, em princípio, ser censurada, salvo quando vulnerar disposições legais, como a constante do art. 1.336, IV, do novo Código Civil. De outro lado, se a convenção proibir apenas a guarda de animais que causem incômodo aos condôminos ou ameacem sua segurança, os litígios que ocorrerem serão resolvidos em função da prova dessas duas situações de fato. Ao revés, difícil é solucionar a hipótese encartada no item ‘b’, supra. Em linha de máxima, tendo a convenção caráter normativo, não se poderia tolerar qualquer infração ou desrespeito às suas disposições, de modo que a guarda de animais em apartamentos, só por si, seria vedada. É que, sob esse prisma, não se poderia sancionar um comportamento que entrasse em conflito aberto com a norma proibitiva da permanência de animais de qualquer espécie em apartamentos. Tal interpretação peca, porém, pelo fetichismo normativo, ignorando outros aspectos relevantes para a solução do problema. Suponha-se, por exemplo, que o condômino mantenha, em seu apartamento, animais de pequeno porte, como cães pequineses, aves canoras ou gatos, que incômodo algum ou insegurança possam trazer aos vizinhos. Ou, para usar um exemplo ‘ad terrorem’, imagine-se que o condômino possua, em sua unidade residencial, um pequeno aquário ou uma tartaruga de 10 cm. Nesses casos, a invocação da norma proibitiva constituiria injustificável apego ao formalismo (‘summum jus summa injuria’). Como se vê, o só fato da guarda de animais não caracteriza violação à convenção, impondo-se sempre perquirir sobre a existência de incômodo aos vizinhos ou ameaça à sua segurança. É claro que, se se demonstrar, ‘in concreto’, que um cão pequinês, por exemplo, compromete a higiene dos condôminos, fazendo suas necessidades fisiológicas nas partes comuns do edifício, sua permanência no local não deverá ser tolerada. O deslinde do problema não está, portanto, no só fato da guarda ou permanência do animal no apartamento, mas sim no incômodo ou ameaça à segurança e higiene dos demais condôminos. Tudo dependerá, pois, da prova de tais circunstâncias, não se podendo, ‘a priori’, afirmar a prevalência da convenção sobre as peculiaridades de cada caso concreto. (LOPES, João Batista. Condomínio. 9a ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 150/151.) (Grifo nosso) Dessa forma, a prova do incômodo ou ameaça à segurança e higiene dos demais condôminos se faz imprescindível para a prevalência ou não da convenção, ou seja, excluídos os riscos à salubridade, segurança e sossego, os quais devem ser demonstrados à saciedade, nada pode obstar a individualidade do condômino em manter em sua unidade residencial animal – no caso um cachorro de pequeno porte, devidamente vacinado –, sem a contundente prova em contrário do efetivo transtorno objetivo causado aos demais moradores do edifício, sob pena de violação ao direito de propriedade e de privacidade de cada morador. A respeito, os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ANIMAL DOMÉSTICO. CONVENÇÃO. PROIBIÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TOLERÂNCIA. I - Tratando-se de relação jurídica condominial, os autores condôminos têm pertinência subjetiva para a lide. Por outro lado, a abreviação do procedimento não implicou restrição ao direito de produzir prova. Preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e cerceamento de defesa afastadas. II - A vedação constante da convenção de condomínio de criação de animais nas unidades autônomas não pode prevalecer ante às peculiaridades do caso concreto, pois se trata de cachorro de pequeno porte que não representa incômodo, perturba o sossego ou se constitua em ameaça à saúde e à segurança dos demais condôminos. Depois, a convivência com o cão de estimação foi recomendada por médico e psicólogos responsáveis pelo tratamento do quadro depressivo do filho dos autores, como meio importante e facilitador de sua recuperação. III - Deu-se provimento. Maioria. (Acórdão 284158, 20060710198542APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Relator Designado:JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/10/2007. Pág.: 199) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ANIMAIS DOMÉSTICOS. VEDAÇÃO. PEQUENO PORTE. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÕES POR PARTE DOS DEMAIS CONDÔMINOS. REGRA FLEXIBILIZADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. 2. Embora as normas condominiais configurem normas cogentes, podendo limitar os direitos individuais em prol do interesse coletivo, exige-se que elas tenham uma finalidade específica, não podendo traduzir uma vontade desmotivada, despida de qualquer conteúdo. 3. A proibição prevista em Convenção Condominial quanto à criação de animais domésticos nas unidades autônomas tem por finalidade preservar a segurança, o sossego e a saúde da comunidade que vive sob as regras do condomínio edilício, de modo que, não havendo qualquer vulneração aos direitos de vizinhança previstos no artigo 1.277 do Código Civil, referida regra deve ser afastada. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 948545, 20150910028957APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/6/2016, publicado no DJE: 24/6/2016. Pág.: 93-105) Assim, a questão exige ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Ressalte-se que na decisão recorrida o magistrado teve o cuidado de consignar que a autora fica proibida de permitir que o animal transite pelas áreas comuns do condomínio, salvo as necessárias para entrar e sair, devendo utilizar, na medida do possível, os elevadores de serviço, sob pena de revogação da medida. Portanto, em exame de cognição sumária, deve ser prestigiado o entendimento manifestado na decisão que deferiu a tutela de urgência, até porque há risco de irreversibilidade da medida para a autora, conforme bem pontuado pelo magistrado, pois poderia ter que se desfazer do animal de modo irreversível, comprometendo o resultado útil do processo em caso de procedência do pedido. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se, inclusive a agravada, para apresentar resposta ao recurso.